Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709578-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. TÍTULO DE CRÉDITO DE NATUREZA MERCANTIL. DUPLICATA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB, “o crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto”. 2. Sabe-se que o advogado dispõe de instrumentos legítimos para o recebimento de seus honorários, não sendo lícita a utilização de meios que contrariem preceitos do Código de Ética e Disciplina da OAB. 3. Sendo o exercício da advocacia incompatível com a mercantilização (art. 5o do Código de Ética e Disciplina da OAB), a emissão de duplicata referente aos honorários advocatícios é irregular, bem como o respectivo protesto. 4. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos, razão pela qual é devida a indenização correspondente. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 42 do Código de Ética da OAB, defendendo haver previsão expressa de cabimento de emissão de faturas para cobrança de honorários advocatícios; c) artigo 944 do Código Civil, porquanto não houve a definição clara e específica de quais foram os danos suportados pelo recorrido mediante o seu segundo cadastro no Serasa, de modo a justificar o montante fixado. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente caso sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TERENCE ZVEITER (OAB/DF 11.717), IGOR BARBOSA FARIA (OAB/DF 40.354), ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR (OAB/DF 28.361) e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA (OAB/DF 54.377). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 42 do Código de Ética da OAB, porquanto “nos termos do art. 105 da Constituição Federal, compete ao STJ uniformizar a interpretação da legislação federal, não se enquadrando no conceito de lei federal resoluções, regimentos internos, normativos, incluindo o Código de Ética e Disciplina da OAB. Precedentes” (PET no REsp n. 1.830.452/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe o recurso constitucional no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 944 do CC, uma vez que a turma julgadora assentou: Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. Logo, a soma não pode se converter em fonte de aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo Juízo sentenciante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensora, conforme a jurisprudência relacionada ao tema. Concluo que o julgado está em perfeita consonância com as provas que instruem o presente processo e com a jurisprudência que rege o tema (ID 32641168). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023